Tribunal: TJDFT
Processo: 0717872-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717872-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RITHS MOREIRA AGUIAR PACIENTE: JOCASTA PAOLA WEBER AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O O advogado impetrante requer seja designada audiência presencial para exposição oral dos argumentos defensivos apresentados nestes autos. Esclareço ao patrono que pedido de audiência com este relator deve ser agendado por telefone (3103-7155) ou pelo e-mail institucional (gab.des.josaphasantos@tjdft.jus.br) Intime-se. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2025 18:57:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator